Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736646-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se as partes para, caso queiram, manifestem-se acerca do Laudo Pericial de ID 49243717, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator